Tribunal: TJES
Processo: 5001927-59.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001927-59.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA MOREIRA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001927-59.2026.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOANA MOREIRA DE JESUS.

RECORRIDO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA PENA DE CONFISSÃO FICTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
JOANA MOREIRA DE JESUS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. A recorrente postula a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010015829286, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença fundamentou-se na escorreita comprovação da celebração do negócio jurídico pela instituição financeira.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a aplicação da pena de confissão ficta ao preposto da instituição financeira; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço consubstanciada em contratação fraudulenta ou eivada de nulidade, apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a tese recursal que pugna pela aplicação da pena de confissão ficta ao recorrido. Nos termos do art. 385, §1º, do Código de Processo Civil e do art. 9º, §4º, da Lei nº 9.099/95, a confissão ficta não se opera de forma automática ante o mero desconhecimento de fatos periféricos pelo preposto. No caso dos autos, conforme registrado em audiência de instrução, o representante demonstrou conhecimento satisfatório acerca das formas de contratação e da dinâmica negocial, não restando configurada a recusa velada em depor. Ademais, o acervo probatório documental é robusto e suficiente para a elucidação do feito.

4. Ultrapassada a prefacial, cumpre destacar que a relação firmada entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas na prestação de serviços (art. 14 do CDC). A despeito da inversão do ônus probatório, exige-se do recorrido a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, ônus do qual se desincumbiu com êxito.

5. A documentação carreada aos autos pela instituição financeira demonstra a regularidade do negócio jurídico contestado. O recorrido apresentou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) devidamente instruída, contendo os dados qualificativos da recorrente, bem como cópia do documento de identificação pessoal (RG).

6. Soma-se a isso o fato de que a instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização do numerário correspondente ao mútuo. O comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) demonstra o crédito na conta bancária vinculada à Caixa Econômica Federal (agência 155, conta 8337943961), de titularidade da recorrente. Cumpre ressaltar que, durante o depoimento pessoal, a própria recorrente reconheceu referida conta bancária como sendo de sua titularidade e de seu uso para o recebimento do benefício previdenciário.

7. A alegação atinente à quebra da cadeia de custódia documental (contrato firmado com o Banco FICSA, sem comprovação formal de cessão para o Banco C6 Consignado) não infirma a regularidade da contratação nem afasta o fato de que o crédito foi disponibilizado e utilizado. O recebimento do valor na conta bancária pessoal, sem qualquer prova de tentativa de devolução administrativa dos valores depositados, caracteriza a anuência tácita e o proveito econômico, circunstâncias que esvaziam a alegação de fraude e obstam o pleito de nulidade.

8. Inexistindo nulidade na contratação ou cobrança de valores em excesso por má-fé, não há guarida para a repetição do indébito. Do mesmo modo, ausente a prática de ato ilícito, inexiste violação a direitos da personalidade que ampare a pretensão de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Resta suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça previamente deferida à parte, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)